Tribunal: TJBA
Processo: 0553212-31.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553212-31.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALMIR SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
GILTON CARLOS DOS SANTOS BOMFIM, RUBEM CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS, RAIMUNDO MORAIS SANTA BARBARA JUNIOR, DIANA DE ALMEIDA PACHECO DOS SANTOS, DIANE NASCIMENTO BOMFIM

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. INGRESSO TARDIO NO CURSO DE FORMAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE RETROAÇÃO DA ANTIGUIDADE, PROMOÇÕES E DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por V
almir
S
ouza
santos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária, reconhecendo apenas o direito às diferenças remuneratórias decorrentes da promoção ao posto de 1º sargento PM, com efeitos retroativos limitados, rejeitando os demais pedidos referentes à retroação da antiguidade, promoções subsequentes e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a retroação da antiguidade funcional do autor à turma do Curso de Formação de Soldados PM/BM 93/94, com reflexos promocionais; (
ii
) saber se é devida indenização por danos morais em razão da alegada omissão estatal na execução da decisão judicial anterior.

III. Razões de decidir

3. O ingresso tardio decorrente de ordem judicial não autoriza, por si só, a concessão automática de antiguidade retroativa, progressão ou promoção funcional, conforme entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, que reconhece a necessidade de efetivo exercício e preenchimento dos requisitos legais para evolução na carreira.

4. A jurisprudência consolidada do STF (Temas 454, 671 e correlatos) afasta o direito a efeitos funcionais retroativos, salvo arbitrariedade flagrante, o que não se verifica no caso.

5. A legislação estadual e a orientação deste Tribunal igualmente vedam a retroação de efeitos funcionais para ingresso tardio em curso de formação.

6. Ausente demonstração de arbitrariedade estatal ou dano extrapatrimonial autônomo, não há fundamento para a condenação em danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001,
arts
. 126, V, § 5º, e 164, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 629.392, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 08.06.2017; STF, RE 724.347/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 13.05.2015; STF, RE 1.401.347, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, data de publicação conforme registro; TJBA, Apelação nº 0540070-96.2014.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, pub. 24.10.2023; TJBA, Mandado de Segurança nº 8025882-80.2018.8.05.0000, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Seção Cível de Direito Público, j. 31.01.2018, pub. 02.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0553212-31.2018.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
VALMIR SOUZA SANTOS
e como Apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator